Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ CLÁUDIO DE MORAES XAVIER em desfavor de JANE LÚCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER, por meio da qual pretende rescindir a sentença proferida pela Juíza da Quarta Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007. Na inicial (ID 52560365), o autor pede a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, afirmando que “não dispõe de rendimentos insuficientes para o autossustento, eis que ainda não conseguiu se inserir no mercado de trabalho desde 2018, ou seja, desde a separação da Requerida, porém tem diversos gastos inerentes à sua sobrevivência, para suprimento de suas necessidades básicas essenciais, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família” (ID 52560365 – pág. 2). Aduz, ainda a esse respeito, “que, antes da ruptura conjugal, o Requerente laborava e tirava o sustento de toda a família nas empresas como administrador, ou seja, sua única atividade era a de gerir as empresas” (ID 52560365 – pág. 2). Descreve que, “Após a separação o Requerente ficou sem renda, sem moradia, pois saiu de casa, tendo que sobreviver apenas da ajuda dos filhos de outros relacionamentos, estando trabalhando com um deles para suprir suas necessidades essenciais, eis que todo o acervo patrimonial do casal ficou sob a administração exclusiva da companheira, ora Requerida” (ID 52560365 – pág. 3). Quanto ao cabimento da ação rescisória aviada, justifica o autor o seu cabimento com base nos vícios rescisórios descritos nos incisos V, VI, VII e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil. Aduz que houve nulidade da citação editalícia realizada nos autos da ação de exigir contas no 0707490-44.2020.8.07.0007, alegando que houve “claro intuito da parte Requerida, que em litigância de má-fé inviabilizou a citação da parte ao não indicar todos os endereços onde poderia ser cumprido o mandado, inclusive o local de trabalho dele” (ID 52560365 – pág. 12), deixando de ser realizadas as consultas necessárias a fim de esgotar as alternativas para localizá-lo. Assim, defende que a citação é nula, por não se enquadrar a citação por edital realizada nas hipóteses previstas no art. 256 do CPC e por violar o disposto no art. 219 do CPC, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Descreve que a ação de prestação de contas buscou examinar a situação da empresa Insono – Instituto do Sono de Brasília LTDA. durante o período de 18/12/2011 a 21/8/2018, sob a alegação de que, nesse interregno, a sociedade empresária esteve em controle administrativo do autor em virtude dos problemas de saúde que acometeram a ré. Pontua que, no aludido feito, em virtude da contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial, foram prestadas as contas unilateralmente pela autora do feito, ora ré, sobrevindo sentença de procedência dos pedidos perante o Juízo de origem. Assevera que a sentença, além de violar manifestamente norma jurídica (art. 966, VI, do CPC), foi fundada em prova falsa (art. 966, VII, do CPC). Isso porque, segundo alega, “para que tal ação (exigir contas) fosse passível de propositura, teria que ter sido demonstrado, pela ora Requerida, o requisito essencial de que o pleito judicial fosse totalmente determinado e assertivo, explicitado e com motivo plausível de dúvida, o que não se verifica na exordial da ação originária, razão pela qual deve ser rescindida, até porque, nos termos do art. 668 do Código Civil, o Autor administrava o negócio como interessado e não como mandatário e administrador de patrimônio alheio, já que casado com a sócia majoritária, ora Requerida” (ID 52560365 – pág. 18). Afirma que faltou o interesse de agir na demanda, porque “a ação de exigir contas pressupõe a existência de um vínculo jurídico entre dois sujeitos de direito que, em virtude da natureza da relação, pode demandar um acerto entre as partes, com o fito de levar a termo final a obrigação que nasce quando o liame jurídico caminha para seu fim ou quando se vislumbra necessário, sendo que no vertente caso o interesse de sucesso da empresa era tanto da sócia quanto do administrador, ora Requerente/Autor” (ID 52560365 – pág. 18). Alega que a gestão das empresas foi exercida pelo autor com zelo, “sendo que todas as transações realizadas foram devidamente documentadas e justificadas e sob o acompanhamento da Requerida, que apesar de alegar a incapacidade administrativa dele, o aceitou como administrador de todas as empresas e de todo o patrimônio do casal, com significativo faturamento como comprovam os documentos acostados aos autos” (ID 52560365 – pág. 19). Sustenta que não houve desvio patrimonial em benefício de terceiros, sendo certo que “a Requerida, ao descobrir que o Requerente teve uma filha oriunda de um relacionamento extraconjugal, começou a dilapidar o patrimônio comum, transferindo cotas sociais e a efetuando saques nas contas das empresas, o que foi confirmado posteriormente por ela” (ID 52560365 – pág. 19). Aponta que “a Requerida tão-somente criar obstáculos à partilha dos bens amealhados pelo casal, bem como a insistência em exigir que o Requerente demonstre a prestação dos serviços, se funda no fato de que a representante legal da empresa sabe da impossibilidade de atendimento a tal exigência, pois ela se encontra na posse de todos os documentos que comprovam que a administração era zelosa, eis que se apossou dos mesmos logo após a separação de fato de Jane Lúcia de José Cláudio, então ex-administrador, o que foi objeto de registro de Boletim de Ocorrência” (ID 52560365 – págs. 20/21). Aponta a má-fé da ré, “ao suscitar fraude, conluio dos familiares em benefício deles e agindo da forma apresentada por ela” (ID 52560365 – pág. 21). Pondera que se impõe “rever as premissas fáticas assentadas na sentença, para concluir de maneira diversa, é medida que se impõe” (ID 52560365 – pág. 21). Invocando o previsto nos incisos V e VII do art. 966 do CPC, afirma que “a sentença foi proferida sem que fosse apresentada perícia técnica contábil pela curadoria de ausente ou perito nomeado pelo juízo de modo a confrontar as contas apresentadas pela autora da ação de exigência de contas, favorecendo o adequado julgamento da causa” (ID 52560365 – pág. 22), violando-se o disposto nos arts. 473 e 550 do CPC. Indica que “a decisão foi pautada em contrato, que apesar de exprimir aparentemente um negócio jurídico, as partes não efetuaram negócio algum, configurando dolo processual” (ID 52560365 – pág. 25). Diz que “há que se considerar que as partes eram casadas entre si pelo regime da comunhão universal e que a administração da empresa era exercida de fato, por ambos, apesar de constar no contrato social, o Requerente como administrador e a Requerida como sócia” (ID 52560365 – pág. 27). Destaca que, na espécie, “os bens e direitos das partes estão em estado de mancomunhão (entre a separação de fato e a efetiva partilha), não cabendo o rito da exigência de contas” (ID 52560365 – pág. 29). Ressalta a existência de erro de fato verificável nos autos (art. 966, VII, do CPC), porque “O caso ora julgado pautou-se em falsa premissa fática ao considerar a legitimidade da Requerida para pleitear a apresentação de contas do Requerente, uma vez que no período exigido as partes eram casadas entre si pelo regime da comunhão universal de bens e ambos administravam o acervo patrimonial comum, dentre eles as cotas sociais das sociedades médicas onde atuavam ora como sócios ora como administradores de fato e de direito, como se comprova pelas documentações coligidas aos autos originários” (ID 52560365 – pág. 28). Pondera que “a alegação da Requerida, na ação originária, de que foi induzida a erro por enfrentar situação desprivilegiada em relação ao Requerente, em razão de seus problemas de saúde, não são hábeis a invalidar a administração dele, objeto de contrato celebrado em respeito à autonomia privada e delimitado pelas partes conforme os efeitos que as mesmas pretendiam ver atingidos” (ID 52560365 – pág. 32). Refere-se à ação de divórcio no 0718611-40.2018.8.07.0007 para salientar que, a partir de 5/8/2018, a ré assumiu o encargo de administradora do patrimônio do casal. Acentua que, como as partes eram casadas sob o regime da comunhão universal, deve ocorrer a partilha de dívidas (arts. 1.658 a 1.660 do Código Civil). Indica o autor as provas que pretende produzir, especificando a prova testemunhal e a pericial. Requer, ao final, a procedência da ação rescisória para “declaração de nulidade da citação editalícia, por ser o endereço do Requerente, então Requerido, conhecido” (ID 52560365 – pág. 38) e “A total procedência do pedido de rescisão da sentença proferida nos autos de no: 0707490-44.2020.8.07.0007, pelo juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindendo, bem como a prolação de novo julgamento em seu lugar, no sentido de julgar improcedente a exigência de contas, nos termos do Art. 968, inciso V, VI, VII e VIII do CPC, e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, para fins de declarar a ilegitimidade passiva do Autor na ação de Exigir Contas proposta pela Ré, onde consta como Réu, reconsiderando a condenação do Autor nas custas sucumbenciais e julgando procedente o pedido de partilha em caso de comprovação da existência de dívida da empresa” (ID 52560365 – págs. 38/39). Em virtude da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira alegada e da irregularidade na representação processual, foi oportunizada ao autor a possibilidade de saná-las (ID 52582588). Sobreveio, então, a petição de ID 53427841. É a síntese do necessário. Decido. Houve a regularização da representação processual por meio da juntada da procuração de ID 53428680. Defiro, inicialmente, a gratuidade de justiça postulada pela autora, levando em consideração o elevado valor atribuído à causa (R$ 7.171.459,75) e do reflexo no depósito prévio exigível para a ação rescisória (art. 968, II, do CPC), após estabelecer o devido cotejo de tais elementos com os documentos comprobatórios trazidos ao feito pela parte (declarações de imposto de renda dos últimos três anos – IDs 53427842 a 53427844; faturas de cartão de crédito – IDs 53428679 a 53428664). Não houve de pedido de tutela provisória. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade da presente ação rescisória, cite-se a ré no endereço indicado na inicial para, em 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta (arts. 970 do CPC c/c 190 do RITJDFT). Anote-se a gratuidade de justiça deferida ao autor. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora